Tribunal: TJPA
Processo: 0025417-70.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025417-70.2014.8.14.0301

APELANTE: IU SEGUROS S.A., MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

APELADO: MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO, IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025417-70.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO
:
ITAÚ SEGUROS S.A

ADVOGADA: CATARINA BEZERRA ALVES

APELADA/APELANTE: MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

ADVOGADO: BERNARDINO LOBATO GRECO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA MORTE ACIDENTAL, EM DETRIMENTO DAQUELA JÁ PAGA A TÍTULO DE MORTE NATURAL. ALEGAÇÃO DA EMPRESA SEGURADORA QUE HOUVE MORTE NATURAL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
. INSURGÊNCIA DA BENEFICIÁRIA AUTORA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDO. AMBOS OS
RECURSO SÃO CONHECIDOS E DESPROVIDO.

I - No caso em tela,
o julgador Quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial da autora, condenando a seguradora ré ao pagamento de indenização securitária pela morte acidental, de acordo com o valor previsto em contrato atualizado, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M a partir do sinistro, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, momento no qual fora constituída a mora. Além disso, o juízo de origem julgou improcedente o pleito de indenização pelo dano moral alegado pela autora.

II –
RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA
: Requer que seja afastada a determinação de pagamento de prêmio de seguro de vida de acordo com a modalidade morte acidental, afirmando que o segurado faleceu em decorrência de morte natural. Contudo, não assiste razão ao recorrente, pois há jurisprudência do STJ que entende que que a morte ocasionada por súbitas complicações cirúrgicas é acidental. RECURSO DESPROVIDO.

III –
RECURSO INTERPOSTO PELA BENEFICIÁRIA DO SEGURO
: Requer a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais. Contudo, in casu, havia uma discussão a respeito da incidência ou não da modalidade de morte por acidente, de modo que a discussão via judicial a respeito do tema e da aplicação no caso concreto de cláusula firmada no contrato de seguro de vida não é passível de gerar indenização por danos morais.

Além disso, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera, danos morais. RECURSO DESPROVIDO.

IV – AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025417-70.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO
:
ITAÚ SEGUROS S.A

ADVOGADA: CATARINA BEZERRA ALVES

APELADA/APELANTE: MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

ADVOGADO: BERNARDINO LOBATO GRECO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
ITAÚ SEGUROS S.A
e
MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO
contra sentença proferida 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Indenização Securitário e por Danos Morais
.

MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO,
ajuizou a demanda alegando ser beneficiária de contrato de seguro de vida do seu cônjuge.

Nesse contexto, argumenta que o sinistro ocorreu por complicações cirúrgicas, de forma acidental, fazendo-a elegível ao pagamento indenizatório adicional decorrente de morte acidental. Nesse sentido, afirma que a empresa seguradora ré apenas adimplITAÚ com a indenização relativa a morte natural, motivo pelo qual acionou o poder judiciário, pleiteando a condenação da
ITAÚ SEGUROS S.A
ao pagamento da indenização securitária na modalidade de morte acidental, assim como requereu a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

Ato contínuo, fora apresentada Contestação, na qual a empresa ré sustentou pela impossibilidade do pagamento pretendido, em virtude do segurado ter falecido em razão de causas naturais (ID.

2279464), proveniente de complicações cirúrgicas, decorrentes da doença pelo qual estava acometido.

Posteriormente, fora apresentada Réplica à Contestação pela parte autora (ID.

2279615).

Em audiência preliminar (ID.

2279617), julgou o
Juiz a Quo
pela desnecessidade de dilação probatória, considerando cabível o julgamento antecipado da lide.

Proferida a sentença (ID.

2279619), na qual o magistrado de piso julgou

parcialmente procedente
os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária de acordo com a modalidade “morte acidental”, seguindo para tanto o valor previsto em contrato atualizado, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M a partir do sinistro, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, momento no qual fora constituída a mora. De outra forma, o juízo de origem julgou
improcedente
o pleito de indenização pelo dano moral requerido pela parte autora.

Embargos de declaração foram opostos pela autora, dos quais foram julgados improcedentes (ID.

2279622).

O apelante,
ITAÚ SEGUROS S.A
, inconformado, argumenta em peça recursal que a sentença guerreada não merece prosperar, visto que o falecimento do cônjuge da autora, ora apelada, teria ocorrido por causas naturais.

Assim, pleiteia a reforma total do
decisum
.

MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO, nas razões da apelação,
inconformada, alude pela necessidade da condenação da empresa seguradora ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da negativa injustificada da prestação securitária. Em outro sentido, afirma que a correção monetária devida ao pagamento
de indenização securitária tem como termo inicial a data da contratação do seguro, assim como os juros de mora, que incidiram da data da comunicação do sinistro. Para além, argumenta que a divisão equânime do ônus sucumbencial fixada em sentença é desarrazoada.

Ato contínuo, contrarrazões foram apresentadas pelas partes (ID.

2279623 e 2279625).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025417-70.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO
:
ITAÚ SEGUROS S.A

ADVOGADA: CATARINA BEZERRA ALVES

APELADA/APELANTE: MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

ADVOGADO: BERNARDINO LOBATO GRECO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar os recursos de apelação, interpostos por ITAÚ SEGUROS S.A e MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

APELAÇÃO INTERPOSTA POR ITAÚ SEGUROS S.A.

Pretende a seguradora recorrente afastar a determinação de pagamento de prêmio de seguro de vida de acordo com a modalidade morte acidental, afirmando que o segurado faleceu em decorrência de morte natural.

Nesse sentido, verificando os autos, percebe-se que não merece prosperar a tese afirmada pela SEGURADORA apelante, visto que resta suficientemente comprovado, pelo conteúdo probatório arrolado, que o segurado faleceu devido complicações cirúrgicas, conforme se observa de Certidão de Óbito (ID.

2279460 - Pág. 32) e Laudo Médico (ID.2279462).

Desse contexto, em casos análogos, a jurisprudência cediça do STJ compreende que a morte ocasionada por súbitas complicações cirúrgicas é acidental. Nesse sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ (...)
4. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento
. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP nº 117/2004).
5. Constatada a morte acidental do segurado, ocasionada por infecção, septicemia ou embolia, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia morte por acidente
(...) 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual (REsp nª 1.673.368 - MG, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Terceira Turma, Julgado em: 15 de agosto de 2017)

Sendo assim, não merece guarita a tese da seguradora apelante, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ITAÚ SEGUROS S.A, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

Busca a apelante Maria de Nazareth Pinheiro Carvalho a reforma da sentença a fim de que a seguradora apelada seja condenada ao pagamento de danos morais e sejam afastados os honorários de sucumbência, decorrentes da sucumbência recíproca firmada na sentença.

Com relação aos danos morais almejados não verifico o seu cabimento, considerando que havia,
in casu
, uma discussão a respeito da incidência ou não da modalidade de morte por acidente, de modo que a discussão via judicial a respeito do tema e da aplicação no caso concreto de cláusula firmada no contrato de seguro de vida não é passível de gerar indenização por danos morais.

Além disso, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera, danos morais. De modo que o que se verifica na situação vertente não diz respeito ao não pagamento do seguro, mas o seu não pagamento na modalidade de morte por acidente, sendo este o objetivo da demanda vertente, a complementação do seguro em questão.

Nesse aspecto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

2
. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1553703/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Sendo assim, considero acertada a sentença, que deve ser mantida neste aspecto, de modo a não condenar a empresa de seguro ao pagamento de danos morais. De modo que também deve ficar inalterado o ônus da sucumbência, mantendo-se o que fora fixado na sentença, em razão da sucumbência recíproca.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Maria de Nazareth Pinheiro Carvalho, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Conclui-se pelo:

- Conhecimento e
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por
ITAÚ SEGUROS S.A.

- Conhecimento e
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por
Maria de Nazareth Pinheiro Carvalho
.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/11/2021